Tribunal: TJSP
Processo: 2118139-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. Decisão agravada que saneou o feito, afastando a prescrição e tratando de outras questões preliminares. PRESCRIÇÃO. Matéria afetada pelo STJ (Tema 1039), com determinação de suspensão dos feitos. Decisão prolatada quando o processo já deveria estar suspenso. O STJ tem decidido que os processos devem permanecer

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. Decisão agravada que saneou o feito, afastando a prescrição e tratando de outras questões preliminares. PRESCRIÇÃO. Matéria afetada pelo STJ (Tema 1039), com determinação de suspensão dos feitos. Decisão prolatada quando o processo já deveria estar suspenso. O STJ tem decidido que os processos devem permanecer suspensos, seja pela afetação do tema relativo à prescrição, seja pela repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário e que discute se há interesse da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. Anulação da decisão recorrida, de ofício, devendo o processo permanecer suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 827.996/PR e da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1039) – ProAfR no REsp 1799288/PR e ProAfR no Resp 1803225/PR. DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, PREJUDICADO O RECURSO."(v. 34086).